Tribunal: TJDFT
Processo: 0754353-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação, para acolher a preliminar de nulidade da execução fiscal, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução para excluir o apelante do polo passivo da demanda, devendo a execução prosseguir apenas contra a empresa a qual ele era sócio enquanto não restarem comprovados atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, determinando-se o desbloqueio e restituição dos valores penhorados em seu nome. 1.1. O embargante alega vícios de omissão e contradição. Afirma não tratar o caso de redirecionamento da execução fiscal com base em dissolução irregular ou inclusão de sócio no polo passivo após o ajuizamento da execução fiscal, situações nas quais o exequente teria que comprovar a prática dos atos previstos no art. 135, III, CTN. Sustenta tratar-se de execução fiscal ajuizada em face do embargante, cujo nome consta na própria CDA como corresponsável pelo débito após o procedimento de declaração espontânea do tributo, o qual já constitui o crédito tributário sem necessidade de qualquer ato administrativo instaurado pelo fisco. Argumenta competir ao executado mencionado no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. Assevera que, apesar de ajuizados os embargos à execução fiscal, o embargante não se desincumbiu do seu ônus processual de infirmar e afastar a presunção de certeza, liquidez e legitimidade das CDAs. Requer sejam supridos os vícios indicados, com a consequente reforma do acórdão para negar provimento à apelação e manter a sentença de improcedência dos embargos à execução.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. Na hipótese, o acórdão esclareceu o fato de o embargante constar, na certidão de dívida ativa, como corresponsável tributário da empresa executada. Contudo, o DF incluiu o nome dele como corresponsável pelo simples fato de ser o sócio administrador da empresa, sem justificativa alguma de que tenha havido atos com excesso de poder. 3.1. O aresto consignou a necessidade de comprovação da prática de atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, para a inclusão de sócio administrador no polo passivo da ação de execução fiscal, não verificada na hipótese em tela. 3.2. O Colegiado mencionou a jurisprudência deste TJDFT, a qual consagra o entendimento pela relatividade da presunção de dissolução irregular, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo fiscal com inclusão do sócio executado no polo passivo, com a oportunização de contraditório e ampla defesa. 3.3. O julgado discorreu, ainda, sobre a ausência de demonstração da dissolução irregular da sociedade empresária no caso concreto. 3.4. Ressaltou, por fim, o fato de o sócio, ora embargado, não ter tido pleno acesso aos autos da execução fiscal, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ademais, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado.
5. Logo, não se verifica, da análise do julgado desafiado, os vícios apontados, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, cujo desiderato não se admite na via estreita deste procedimento.
6. Embargos rejeitados.